Tribunal: TJDFT
Processo: 0746239-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746239-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARCOS LUCENA CASSIMIRO AGRAVADO: BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA, PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por João Marcos Lucena Cassimiro contra a decisão do Juízo da Vara Cível do Guará-DF, que, nos autos de ação de obrigação de não fazer e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de que fosse retirada a negativação indevida do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes e suspensa a cobrança de uma dívida no valor de R$ 5.107,85 (cinco mil, cento e sete reais e oitenta e cinco centavos), com base nos seguintes fundamentos: “Não foram apresentados elementos suficientes que demonstrassem a probabilidade do direito alegado e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o disposto no art. 300 do CPC” (id. no 213108851, processo de origem no 0708741-37.2024.8.07.0014). Nas razões recursais, o recorrente alega que a dívida em questão é inexistente, pois, em outubro de 2022, contratou os serviços de saúde da BMC - Brasília Medical Center Ltda. e da PCCD Planalto Central Centro de Diagnósticos Ltda. sob a modalidade de “reembolso auxiliado”. Segundo o agravante, a clínica garantiria o reembolso dos procedimentos pelo plano de saúde, sem a necessidade de pagamento imediato, sendo de sua responsabilidade apenas o valor reembolsado, o qual foi integralmente transferido para a agravada. Afirma que em junho de 2024, 02 (dois) anos após os procedimentos, foi surpreendido com a cobrança da quantia de R$ 5.107,85, (cinco mil, cento e sete reais e oitenta e cinco centavos), além da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes, o que, a seu ver, configura uma cobrança indevida e contraditória ao acordo firmado entre as partes. Defende que as conversas trocadas via WhatsApp, documentadas em ata notarial, e os comprovantes de pagamento são suficientes para comprovar que o débito cobrado é inexistente e que a negativação é abusiva. Salienta que a manutenção de seu nome nos cadastros de inadimplentes acarreta danos irreparáveis à sua imagem e reputação, impactando negativamente sua vida pessoal e profissional, uma vez que essa restrição o impede de realizar transações financeiras essenciais. Argumenta que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) é favorável à concessão de liminares em casos de negativação indevida, em razão dos danos que tal situação pode causar ao consumidor. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo, determinando-se a imediata retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a concessão da tutela de urgência para suspender a negativação e a cobrança indevida. Preparo recolhido (id. no 65675622). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência requerida pelo agravante, visando à retirada de seu nome dos cadastros de inadimplentes e à suspensão da cobrança de dívida que alega ser inexistente. O recorrente impugna a decisão proferida, defendendo que a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes é indevida, pois a cobrança realizada pelas agravadas contraria o acordo firmado entre as partes, conforme comprovado por meio de conversas registradas e pagamentos efetuados. Alega que a decisão deve ser reformada, já que não considerou a inexistência do débito e o dano irreparável que a manutenção da negativação causa à sua reputação e vida pessoal. A decisão não merece reforma. No que tange à temática, o artigo 300, do CPC, estabelece que a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A boa-fé objetiva e a proteção ao consumidor, princípios expressos no Código de Defesa do Consumidor, são fundamentais na análise de casos envolvendo cobranças indevidas e negativação irregular, protegendo o consumidor de práticas abusivas. Todavia, no caso em análise, não há elementos suficientes para comprovar, de plano, que o débito cobrado e negativado é indevido, como alega o agravante. Na hipótese em análise, é de ressaltar que, embora o agravante tenha apresentado conversas de WhatsApp e comprovantes de pagamento como supostas evidências de que a dívida não existe, tais documentos não são conclusivos para afastar a presunção de validade da cobrança feita pelas agravadas. Além disso, os fatos narrados indicam que o agravante teve ciência da cobrança apenas em 2024, 02 (dois) anos após a prestação dos serviços, o que pode sugerir que havia pendências financeiras que não foram adequadamente solucionadas no momento oportuno. Nessa perspectiva, não há dúvidas de que a decisão do Juízo a quo foi acertada, pois a situação fática apresentada pelo agravante não é suficiente para demonstrar a probabilidade de direito a justificar a antecipação de tutela. A complexidade da matéria, envolvendo a análise de contratos e de documentos relativos à prestação dos serviços, recomenda que a questão seja amplamente discutida no curso do processo, e não resolvida de forma precipitada em sede de liminar. Por fim, como fundamentado pelo Juízo de 1a instância, “não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, no que pertine à obrigação de não fazer, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório” (id. 213108851, autos de origem). Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator